Tribunal: STF
Processo: ARE 1254734
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 23, p. 9):
    Recurso em Sentido Estrito - Homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima - R. decisão que pronunciou o réu para ser submetido a julgamento pelo E. Tribunal do Júri. Recurso Defensivo buscando a impronúncia, por não existirem elementos suficientes quanto à autoria do delito. Materialidade delitiva comprovada e presença de indícios de autoria - Laudo de exame necroscópico realizado que atestou que o ofendido "teve morte violenta por Traumatismo Crânio Encefálico por ferimentos perfuro- contusos pela ação de instrumento pérfuro-contundente" - Réu que, interrogado em juízo, optou por não se manifestar acerca dos fatos Companheira do ofendido que afirmou ter sido o acusado o autor dos disparos Decisão de pronúncia que configura juízo de admissibilidade da acusação e que apenas submete o caso à apreciação dc seu Juiz Natural, que é o Tribunal do Júri, para julgamento com a soberania que lhe atribui a Constituição Federal Inteligência do art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal Causas dc impronúncia que não restaram cabalmente demonstradas Momento cm que vigora o princípio in dubio pro Societate. Qualificadora não manifestamente improcedente, que dcvc igualmente ser submetida à apreciação dos Srs. Jurados. Recurso desprovido. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 24, p. 31).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. Busca-se, em síntese, a despronúncia do recorrente em razão de não haver “provas suficientes acerca da autoria aptas a autorizar o julgamento [...] pelo Tribunal do Júri”.
    O apelo extremo não foi admitido na origem por trazer alegação de ofensa reflexa ao texto constitucional e, ainda, com base nas Súmulas 279, 282 e 284/STF (eDOC 25, pp. 17-19).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na constatação de ofensa reflexa ao texto constitucional e nas Súmulas 279, 282 e 284/STF . Entretanto, o agravante deixou de impugnar o fundamento atinente à ausência de prequestionamento da matéria.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente